Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Processo : 0707049-45.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré, aqui agravada, fossem compelidas a promover a alteração de titularidade, mantendo a autora como beneficiária do plano de saúde até que haja a devida alta médica, com a emissão dos boletos para pagamento das mensalidades, sob pena de multa diária. (id. 187521711, no Processo de origem de n. 0706391-18.2024.8.07.0001). Todavia, consoante Ofício juntado no presente recurso (id. 63876234), sobreveio sentença em 29/08/2024, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo sem resolução de mérito (art. 485, inc. VI) em relação à parte Fundação de Apoio do Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Hospital da Universidade de Brasília-FAHUB, e resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator